Tribunal: TJES
Processo: 5004755-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004755-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA GIGANTE PIMENTA

AGRAVADO: ESCOLA DE 1 GRAU MEU PEQUENO MUNDO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA SALÁRIO. LEVANTAMENTO DE VERBAS IMPENHORÁVEIS. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elizângela Gigante Pimenta contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5006245-03.2021.8.08.0035, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que o levantamento somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença. A agravante alegou que a sentença integrativa já havia determinado expressamente o imediato desbloqueio dos valores, reconhecendo sua natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo condicionar a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, reconhecidamente impenhoráveis por sua natureza salarial, ao trânsito em julgado da sentença que deferiu a liberação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença integrativa proferida nos embargos de declaração (ID 51289106) reconhece expressamente a natureza salarial dos valores bloqueados nas contas da agravante, incluindo os depósitos na Caixa Econômica Federal, determinando o imediato levantamento das quantias.

4. A decisão agravada, ao restringir a liberação apenas à conta do Nubank, ignora a literalidade da sentença integrativa, que fundamenta o desbloqueio em documentos que comprovam a origem salarial dos valores, inclusive da conta da Caixa Econômica Federal.

5. Condicionar o levantamento de verbas salariais ao trânsito em julgado viola o art. 833, IV, do CPC, afronta a coisa julgada formal e material, bem como compromete a segurança jurídica, contrariando também jurisprudência consolidada que veda a exigência de trânsito em julgado para liberação de valores reconhecidamente impenhoráveis.

6. O bloqueio e retenção indevidos de verbas salariais configuram ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo necessária a imediata restituição à parte prejudicada, especialmente quando não há recurso com efeito suspensivo pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal condicionar o levantamento de valores reconhecidamente impenhoráveis, por sua natureza salarial, ao trânsito em julgado da decisão que determina sua liberação.

2. A decisão que reconhece a impenhorabilidade e determina o imediato levantamento de valores faz coisa julgada e não pode ser alterada por meio de decisão posterior, salvo nos limites legais.

3. A interpretação restritiva de sentença integrativa que reconhece expressamente a impenhorabilidade de valores salariais contraria os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, AI nº 0701530-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 13.07.2023, DJe 07.08.2023.
TJSP, AI nº 2197991-81.2022.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZÂNGELA GIGANTE PIMENTA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5006245-03.2021.8.08.0035, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões (ID 12936294), a agravante sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o comando da sentença integrativa proferida nos embargos de declaração, a qual determinou o imediato levantamento/desbloqueio dos valores bloqueados, reconhecendo expressamente a natureza salarial dos valores constritos, inclusive os constantes da conta da Caixa Econômica Federal.

Decisão liminar de ID 13041999, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de alvará judicial em favor da agravante, ELIZÂNGELA GIGANTE PIMENTA, para levantamento do valor bloqueado na conta judicial vinculada à Caixa Econômica Federal, nos termos decididos na sentença integrativa de ID 51289106.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZÂNGELA GIGANTE PIMENTA
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 5006245-03.2021.8.08.0035, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões (ID 12936294), a agravante sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o comando da sentença integrativa proferida nos embargos de declaração, a qual determinou o imediato levantamento/desbloqueio dos valores bloqueados, reconhecendo expressamente a natureza salarial dos valores constritos, inclusive os constantes da conta da Caixa Econômica Federal.

Decisão liminar de ID 13041999, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de alvará judicial em favor da agravante, ELIZÂNGELA GIGANTE PIMENTA, para levantamento do valor bloqueado na conta judicial vinculada à Caixa Econômica Federal, nos termos decididos na sentença integrativa de ID 51289106.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Trata-se, na origem, de Ação Execução de Título Extrajudicial proposta por
ESCOLA DE 1 GRAU MEU PEQUENO MUNDO LTDA - ME
em face de
ELIZANGELA GIGANTE PIMENTA
, ora agravante.

Em decisão interlocutória de ID 54763339, a juíza
a quo
indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença:

Refere-se à EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ESCOLA DE 1 GRAU MEU PEQUENO MUNDO LTDA - ME em face de ELIZANGELA GIGANTE PIMENTA.

Consoante se denota da sentença integrativa proferida ao ID 51289106, acolheu-se os embargos de declaração e, por consequência, o requerimento de levantamento parcial dos valores bloqueados, em decorrência da comprovação de impenhorabilidade de tais quantias, porquanto a sentença proferida ao ID 46770961 somente autorizou o levantamento dos valores após o trânsito em julgado da sentença.

Nestes termos, não há como se acolher o requerimento formulado pela executada, vez que o valor bloqueado, disponível na conta judicial nº. 10863978, só poderá ser levantado após o trânsito em julgado da sentença proferida ao ID 46770961.

Assim,
indefiro
o requerimento formulado ao ID 53331909.

Apresentados Recurso de Apelação, ID 47388806 e Contrarrazões, ID 53331910, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Diligencie-se.

Apresentada a petição de ID 55247358, a executada/agravante chamou o feito a ordem para, reforçando a ilegalidade do indeferimento da expedição do alvará referente à conta da Caixa Econômica Federal e insistindo no cumprimento integral da sentença integrativa que determinou o
imediato levantamento dos valores impenhoráveis
, pleitear a reconsideração do aludido indeferimento e a determinação de expedição do alvará faltante relativo à conta da Caixa Econômica Federal.

Ato contínuo, na decisão ora agravada, a juíza de primeiro grau manteve o indeferimento do pedido de expedição de alvará, sob o argumento de que, além da necessidade do trânsito em julgado da sentença, esta foi “
clara quanto ao acolhimento do pedido de liberação dos valores apenas em razão da comprovação de que a conta mantida junto à instituição financeira NUBANK se tratava de conta salário
”
.
Transcrevo na íntegra o seu conteúdo:

Refere-se à EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ESCOLA DE 1 GRAU MEU PEQUENO MUNDO LTDA - ME em face de ELIZANGELA GIGANTE PIMENTA.

Os autos vieram conclusos para apreciação da petição apresentada ao ID 55247358.

Pois bem. A despeito do que argumentado pela executada ao ID 55247358, mantenho o indeferimento do pedido formulado, uma vez que a sentença integrativa proferida ao ID 51289106 é clara quanto ao acolhimento do pedido de liberação dos valores apenas em razão da comprovação de que a conta mantida junto à instituição financeira NUBANK se tratava de conta salário.

Outrossim, como já apontado anteriormente, os Embargos de Declaração foram acolhidos para sanar a omissão apontada e, portanto, apreciar a alegação de impenhorabilidade da conta salário da executada.

O pleito ora formulado, de modificação do entendimento manifestado na sentença proferida ao ID 46770961, deveria ser formulado por meio do recurso cabível, e não por mera petição de reconsideração.

Remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo para julgamento do recurso de apelação fincado no ID nº 47388806.

Diligencie-se.

Todavia, conforme se depreende da sentença integrativa anteriormente proferida nos embargos de declaração
(ID 51289106), o magistrado deu provimento aos aclaratórios para determinar o
imediato
levantamento/desbloqueio dos valores bloqueados nas contas de titularidade da executada/agravante Elizangela Gigante Pimenta,
referentes tanto à Nubank quanto à CEF
:

“(...) Analisando os documentos juntados ao ID 43890938,
43890943
, 43890949 e 43891554, entendo que a alegação de impenhorabilidade deve ser acolhida, visto que tais documentos comprovam, de forma cabal, que o bloqueio foi realizado em conta destinada ao recebimento de verbas salariais.

Assim, recaindo a penhora sobre conta-salário, bem absolutamente impenhorável nos termos previstos nos incisos IV do Artigo 833, do CPC, deve ser determinada a liberação do valor bloqueado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para determinar
o imediato levantamento/desbloqueio
dos valores bloqueados nas contas de titularidade da executada ELIZANGELA GIGANTE PIMENTA, vez que impenhoráveis. (...)”

O
extrato bancário da conta da Caixa Econômica Federal (ID 43890943)
comprova de forma inequívoca que se trata de conta bancária destinada ao recebimento de salário da executada.

A tese lançada pela magistrada
a quo
, de que a decisão integrativa limitou-se à conta do Nubank,
não se sustenta diante da literalidade da sentença
, que faz referência explícita aos documentos, inclusive ao extrato da CEF, como fundamento para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ressalte-se que a decisão agravada, ao condicionar a liberação do valor ao trânsito em julgado, não apenas
contraria a coisa julgada formal
da sentença integrativa, mas também
viola a segurança jurídica e a preclusão
pro judicato
, ao reexaminar matéria já decidida e estabilizada sem provocação válida e fora das hipóteses legais.

Ademais, a jurisprudência é clara ao vedar a exigência de trânsito em julgado para levantamento de valores reconhecidamente impenhoráveis. Cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, § 2º DO CPC. EXCEÇÕES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR BLOQUEADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que condicionou a liberação de verba ao advento do trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o valor de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), trazendo como pano de fundo a discussão sobre a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor. 2. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. [...]. 7. O Agravante juntou aos autos demonstrativo de pagamento do mês 11/2022, no qual se verifica que ele ocupa o cargo de assistente comercial, com salário mensal de R$ 1.272,74.
De modo a preservar o montante necessário à sua subsistência, tenho que o valor desbloqueado de R$ 1.257,46 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), equivale a quase totalidade de seu salário mensal, devendo este ser imediatamente levantado pelo Agravando, independentemente de o trânsito em julgado da decisão que desbloqueou o referido valor. 8. Não se afigura apropriado o condicionamento do levantamento do valor desbloqueado à preclusão da decisão agravada
. Isso porque, além da ausência de previsão legal, somente o Tribunal, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderia conceder efeito suspensivo à eventual agravo de instrumento interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso. 9. Agravo conhecido e provido para confirmar a decisão de ID 42914097, que determinou a liberação, desde já, do valor pleiteado pelo Agravante (TJ-DF 07015302620238070000 1729773, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Mensalidades escolares inadimplidas, devidas a instituição pública de ensino – I
nsurgência contra decisão que, ao determinar o desbloqueio de valores do executado, ordenou o aguardo do trânsito em julgado – Irresignação que procede – Demora na liberação do valor penhorado que vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, "ratio legis" do artigo 833, inciso X, do CPC
– Liberação da quantia bloqueada que deve ser imediata – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21979918120228260000 SP 2197991- 81.2022.8.26.0000, Relator: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2022).

Além disso, o artigo 833, IV, do CPC, é categórico ao dispor que verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, salvo exceções não aplicáveis ao caso. Condicionar a liberação de tais verbas ao trânsito em julgado
configura ilegalidade manifesta
, atentando contra o princípio da dignidade da pessoa humana e a subsistência da parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar definitiva a decisão liminar de ID 13041999 e determinar a imediata expedição de alvará judicial em favor da agravante, ELIZÂNGELA GIGANTE PIMENTA, para levantamento do valor bloqueado na conta judicial vinculada à Caixa Econômica Federal, nos termos já decididos na sentença integrativa de ID 51289106.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar